Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITOS DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. PERÍODO DE SANAÇÃO. OPORTUNIDADE NÃO CONCEDIDA AO FORNECEDOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se o consumidor pediu a devolução da quantia paga (R$7.500,00) como entrada na aquisição de veículo usado e dano moral, extravasa os limites objetivos da demanda a sentença que, além desses pedidos, condena o fornecedor a quitar o financiamento celebrado pelo consumidor com a instituição financeira.
2. Nos termos do § 1o do art. 18 do CDC, “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.
3. “A oportunidade de sanear o vício no prazo de 30 (trinta) dias trata-se, a rigor, de um direito do fornecedor, que apenas é afastado nas hipóteses previstas no art. 18, § 3o, do CDC, a saber: (i) quando, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, ou diminuir-lhe o valor; (ii) quando se tratar de produto essencial.” (REsp n. 1.637.628/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)
4. Se os defeitos do veículo usado eram visíveis e evidentes no momento da aquisição e se não há prova de que não possam ser adequadamente sanados, deve ser julgado improcedente o pedido de restituição da quantia paga sem antes oportunizar ao fornecedor o reparo dos defeitos.
5. Recurso conhecido e provido. Relatório e voto em separado